Tribunal: STJ
Processo: 2261501-34.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034378 - SP(2025/0303668-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE SPILARI GOES
AGRAVANTE
: MARCIA SPILARI GOES
AGRAVANTE
: JOAO OTAVIO SPILARI GOES
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
CARLOS FELIPE CAMILOTI FABRIN - SP169181
FERNANDA CORREA DA SILVA BAIO - SP248857
GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
GABRIEL DE ALMEIDA GATTI - SP011077
LEANDRO VELHO DO ESPIRITO SANTO - SP313095
MARCOS VINICIUS COSTA - SP251830
RAFAEL OLIVEIRA BEBER PEROTO - SP302481
AGRAVADO
: BELARMINA DA COSTA BARCELLOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ARISMAR DOS SANTOS BARCELOS TEIXEIRA MENDES -
INVENTARIANTE
AGRAVADO
: ARRIETE NOGUEIRA DOS SANTOS BARCELLOS
AGRAVADO
: ARIEL NOGUEIRA DOS SANTOS BARCELLOS
AGRAVADO
: FLAVIA TANAKA BARCELLOS
AGRAVADO
: FLAVIO AUGUSTO ALVAREZ
AGRAVADO
: JOAO OTAVIO SPILARI GOES
AGRAVADO
: LYGIA NOGUEIRA DOS SANTOS BARCELLOS
AGRAVADO
: MARCIA SPILARI GOES
AGRAVADO
: GABRIEL DE ALMEIDA GATTI
AGRAVADO
: MARILEISE APARECIDA GARRO BARCELLOS
AGRAVADO
: NADINE TANAKA BARCELLOS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE SPILARI GOES
AGRAVADO
: RICARDO FRANCISCO MARTINS
AGRAVADO
: SIDINEI NEGRINI
ADVOGADO
: FABIO GIANINI D ́AMICO - SP129089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESERVA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA56115634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 11092d06-3b98-4937-81e6-9305cc809689

APLICAÇÃO DE SÚMULAS POR AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por deficiência de fundamentação quanto ao
o do CPC,
art. 6
incidência da Súmula n. 284 do STF, ausência de violação dos arts. 502, 503, 505
e 507 do CPC e óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento contra indeferimento de reserva
de honorários em cumprimento de sentença, em ação de nulidade de ato jurídico c/c
pedido reivindicatório.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da reserva por inexistência de valor
líquido e certo, pela antiguidade e complexidade do feito e pelo risco de privilégio
em detrimento do litisconsórcio multitudinário, julgando o agravo improvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o do CPC
art. 6
por negativa de cooperação para determinar a apresentação de contratos de
honorários e resguardar reserva em cumprimento de sentença; e (ii) saber se o
indeferimento da reserva de 22,5% afrontou a coisa julgada, com violação aos arts.
502, 503, 505 e 507 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão exigiria reexame do conjunto
fático-probatório quanto à inexistência de crédito líquido, à complexidade, ao
estado do cumprimento de sentença e à demonstração de honorários contratuais ou
sucumbenciais.
6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, porque a alegada violação ao
o do CPC foi deduzida de forma genérica, sem indicação concreta do erro de
art. 6
direito, o que impede a exata compreensão da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
Tese de julgamento:
reexame de fatos e provas, como na análise da inexistência de crédito líquido e da
impossibilidade material de reservar honorários no estado do cumprimento de
sentença. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de violação ao
do CPC é genérica e sem fundamentação suficiente para permitir a
art. 6
compreensão da controvérsia”.
CPC, arts. 6o, 85, § 11, 502, 503, 505 e 507; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, ;
arts. 22, § 4o, e 23.
art. 105,
a Lei n. 8.906/1994,
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.275.471/MS,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
17/12/2018;
REsp n. 1.376.513/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2017;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 714.585/RS,
Turma, julgado em 1/4/2019.
Documento eletrônico VDA56115634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 11092d06-3b98-4937-81e6-9305cc809689

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 11092d06-3b98-4937-81e6-9305cc809689

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034378 - SP(2025/0303668-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE SPILARI GOES
AGRAVANTE
: MARCIA SPILARI GOES
AGRAVANTE
: JOAO OTAVIO SPILARI GOES
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
CARLOS FELIPE CAMILOTI FABRIN - SP169181
FERNANDA CORREA DA SILVA BAIO - SP248857
GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
GABRIEL DE ALMEIDA GATTI - SP011077
LEANDRO VELHO DO ESPIRITO SANTO - SP313095
MARCOS VINICIUS COSTA - SP251830
RAFAEL OLIVEIRA BEBER PEROTO - SP302481
AGRAVADO
: BELARMINA DA COSTA BARCELLOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ARISMAR DOS SANTOS BARCELOS TEIXEIRA MENDES -
INVENTARIANTE
AGRAVADO
: ARRIETE NOGUEIRA DOS SANTOS BARCELLOS
AGRAVADO
: ARIEL NOGUEIRA DOS SANTOS BARCELLOS
AGRAVADO
: FLAVIA TANAKA BARCELLOS
AGRAVADO
: FLAVIO AUGUSTO ALVAREZ
AGRAVADO
: JOAO OTAVIO SPILARI GOES
AGRAVADO
: LYGIA NOGUEIRA DOS SANTOS BARCELLOS
AGRAVADO
: MARCIA SPILARI GOES
AGRAVADO
: GABRIEL DE ALMEIDA GATTI
AGRAVADO
: MARILEISE APARECIDA GARRO BARCELLOS
AGRAVADO
: NADINE TANAKA BARCELLOS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE SPILARI GOES
AGRAVADO
: RICARDO FRANCISCO MARTINS
AGRAVADO
: SIDINEI NEGRINI
ADVOGADO
: FABIO GIANINI D ́AMICO - SP129089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESERVA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA54913432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:46
Código de Controle do Documento: 1d34ddfb-c872-47cd-9ea3-f2cf830e047b

APLICAÇÃO DE SÚMULAS POR AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por deficiência de fundamentação quanto ao
o do CPC,
art. 6
incidência da Súmula n. 284 do STF, ausência de violação dos arts. 502, 503, 505
e 507 do CPC e óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento contra indeferimento de reserva
de honorários em cumprimento de sentença, em ação de nulidade de ato jurídico c/c
pedido reivindicatório.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da reserva por inexistência de valor
líquido e certo, pela antiguidade e complexidade do feito e pelo risco de privilégio
em detrimento do litisconsórcio multitudinário, julgando o agravo improvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o do CPC
art. 6
por negativa de cooperação para determinar a apresentação de contratos de
honorários e resguardar reserva em cumprimento de sentença; e (ii) saber se o
indeferimento da reserva de 22,5% afrontou a coisa julgada, com violação aos arts.
502, 503, 505 e 507 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão exigiria reexame do conjunto
fático-probatório quanto à inexistência de crédito líquido, à complexidade, ao
estado do cumprimento de sentença e à demonstração de honorários contratuais ou
sucumbenciais.
6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, porque a alegada violação ao
o do CPC foi deduzida de forma genérica, sem indicação concreta do erro de
art. 6
direito, o que impede a exata compreensão da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
Tese de julgamento:
reexame de fatos e provas, como na análise da inexistência de crédito líquido e da
impossibilidade material de reservar honorários no estado do cumprimento de
sentença. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de violação ao
do CPC é genérica e sem fundamentação suficiente para permitir a
art. 6
compreensão da controvérsia”.
CPC, arts. 6o, 85, § 11, 502, 503, 505 e 507; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, ;
arts. 22, § 4o, e 23.
art. 105,
a Lei n. 8.906/1994,
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.275.471/MS,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
17/12/2018;
REsp n. 1.376.513/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2017;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 714.585/RS,
Turma, julgado em 1/4/2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54913432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:46
Código de Controle do Documento: 1d34ddfb-c872-47cd-9ea3-f2cf830e047b

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO OTAVIO
SPILARI GOES e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
mera citação do
o do Código de Processo Civil com aplicação da Súmula n.
art. 6
284 do STF, por não demonstrada violação dos arts. 502, 503, 505 e 507 do
Código de Processo Civil e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 169-185.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de nulidade de ato jurídico c/c
pedido reivindicatório, em fase de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência de
terceiros em razão da rejeição do pedido de reserva de honorários. Bem
fundamentado decisum passível de ser prestigiado. Inexistência de singelo valor
líquido e certo a ser fluidamente anotado. Feito cujo ajuizamento data de 1963.
Título judicial cujo cumprimento foi iniciado muito antes do passamento do dito
credor. Singela e descompromissada anotação de percentual de honorários em prol
de coerdeiros, num feito atribulado e que, à toda evidência, ainda demandará
substancial lapso temporal a ser ultimado, em sede definitiva, encerraria tratamento
privilegiado, em detrimento do litisconsórcio multitudinário que se digladia – há
décadas – pela consecução dos seus relevantes direitos. RECURSO IMPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desprovimento do agravo de instrumento
dos terceiros interessados. Apontamento de pretensa contradição insubsistente.
Recurso que encerra caráter infringente. Feito complexo, datado de 1963.
Impossibilidade da anotação de reserva de crédito cujo valor objetivo nem sequer
foi demonstrado. EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54913432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:46
Código de Controle do Documento: 1d34ddfb-c872-47cd-9ea3-f2cf830e047b

a) 6o do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem teria
negado a cooperação necessária para determinar a apresentação de contratos de
honorários e para resguardar a reserva em cumprimento de sentença, o que teria
inviabilizado a tutela do crédito dos herdeiros;
b) 502, 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil, já que o acórdão
recorrido, ao indeferir a reserva do percentual de 22,5% e o arresto em processos
com procuração do advogado falecido, teria afrontado a coisa julgada decorrente
da sentença proferida nos autos n. 1003988-18.2019.8.26.0302;
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 502, 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil e se reforme o acórdão
recorrido a fim de que se defira a reserva de 22,5% de honorários contratuais e
sucumbenciais devidos ao advogado falecido, com aplicação da sentença transitada
em julgado (fls. 118-125).
Contrarrazões às fls. 131-140.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários em cumprimento de
sentença.
I - Arts. 502, 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
indeferimento da reserva do percentual de 22,5% de honorários contratuais e
sucumbenciais afrontou a coisa julgada formada nos autos n. 1003988-
18.2019.8.26.0302.
Documento eletrônico VDA54913432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:46
Código de Controle do Documento: 1d34ddfb-c872-47cd-9ea3-f2cf830e047b

O acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de reservar
percentual sem valor líquido e certo, em feito complexo e antigo, com
cumprimento iniciado muito antes do falecimento do patrono, assentando que a
anotação privilegiaria coerdeiros em detrimento de litisconsórcio multitudinário, e
que não foram demonstrados honorários contratuais ou sucumbenciais devidos (fls.
97-100).
Assim, extrai-se do referido acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência de
terceiros em razão da rejeição do pedido de reserva de honorários. Bem
fundamentado decisum passível de ser prestigiado. Inexistência de singelo valor
líquido e certo a ser fluidamente anotado. Feito cujo ajuizamento data de 1963.
Título judicial cujo cumprimento foi iniciado muito antes do passamento do dito
credor. Singela e descompromissada anotação de percentual de honorários em prol
de coerdeiros, num feito atribulado e que, à toda evidência, ainda demandará
substancial lapso temporal a ser ultimado, em sede definitiva, encerraria tratamento
privilegiado, em detrimento do litisconsórcio multitudinário que se digladia – há
décadas – pela consecução dos seus relevantes direitos. RECURSO IMPROVIDO.

Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia foi solucionada pela Corte
de origem a partir de premissas fáticas firmadas de modo claro e exaustivo,
notadamente quanto à ausência de valor líquido e certo suscetível de imediata
reserva, à antiguidade e à complexidade do cumprimento de sentença, bem como
ao risco de tratamento desigual entre coerdeiros e o amplo litisconsórcio existente
nos autos originários.
O acórdão, ao prestigiar tais circunstâncias, concluiu que a anotação
pretendida não poderia ser implementada sem comprometer a ordem processual e a
isonomia entre os diversos credores, ressaltando ainda a não demonstração de
honorários contratuais ou sucumbenciais exigíveis no estágio atual da execução.
No recurso especial, a parte alega tese que demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório estabelecido pelo Tribunal de origem acerca da
Documento eletrônico VDA54913432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:46
Código de Controle do Documento: 1d34ddfb-c872-47cd-9ea3-f2cf830e047b

inexistência de valor líquido a reservar, da complexidade e do estado do
cumprimento de sentença, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INVERSÃO
SÚMULA No 282/STF.
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
RESERVA DE HONORÁRIOS
SÚMULA No 7/STJ.
CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA.
NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, da matéria
3/STJ
referente ao dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o
disposto na
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido no
Súmula no 282/STF.
sentido de que não houve a inversão dos ônus sucumbenciais demandaria o reexame
de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos
termos das
4. O advogado tem legitimidade para pedir, nos
Súmula no 7/STJ.
próprios autos do processo, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a
dedução de seus honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo seu cliente,
devendo, neste último caso, juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios,
consoante os arts. 22, § 4o, e 23 da
desde que não haja conflito
Lei no 8.906/1994,
entre o patrono e seus clientes outorgantes. Precedentes. 5. Agravo interno não
provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1.275.471/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
17/12/2018,
2/2019.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA DO PERCENTUAL. OMISSÃO
DO CONTRATO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR LÍQUIDO RECEBIDO
PELO CLIENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que "a
alegação de inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos
fracionários de um Tribunal constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela
parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão" (
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.370.263/MG,
DJe
. 2. Dispõe a
que "se o advogado fizer
20/02/2014,
25/09/2014)
Lei n. 8.906/94
juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos
diretamente, por dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este
provar que já as pagou" (§ 4° do
. 3. Realizada as exigências da habilitação,
art. 22)
há direito potestativo do advogado em receber os seus honorários, nos termos em
que contratados, decotando-se diretamente do crédito a ser auferido pelo vencedor.
4. No tocante à base de cálculo, na omissão do contrato, a dedução dos honorários
Documento eletrônico VDA54913432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:46
Código de Controle do Documento: 1d34ddfb-c872-47cd-9ea3-f2cf830e047b

deverá ocorrer de acordo com a quantia efetivamente recebida pelo cliente, ou seja,
sobre seu valor líquido. Deveras, o destaque da remuneração do advogado dar-se-á
após a exata definição do crédito a ser recebido pelo credor, posteriormente ao
desconto dos consectários legais. 5. Recurso especial não provido. (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp 1.376.513/RS,
em
DJe de
)
3/10/2017,
22/11/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O
VALOR LÍQUIDO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No tocante à base de
cálculo, na omissão do contrato, a dedução dos honorários deverá ocorrer de acordo
com a quantia efetivamente recebida pelo cliente, ou seja, sobre seu valor líquido.
Deveras, o destaque da remuneração do advogado dar-se-á após a exata definição do
crédito a ser recebido pelo credor, posteriormente ao desconto dos consectários
legais (REsp.
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
1.376.513/RS,
22.11.2017). 2. Ademais, a alteração das conclusões da Corte de origem, a fim de
reconhecer a clareza na finalidade do contrato de honorários, demandaria,
necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal
medida encontra óbice na
segundo a qual a pretensão de simples
Súmula 7/STJ,
reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Agravo Interno do Particular a
que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Napoleão
AREsp 714.585/RS,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe de
)
4/2019,
10/4/2019.

Assim, o entendimento firmado quanto à inexistência de crédito líquido,
à impossibilidade material da reserva e às particularidades do feito executivo
exigiria reexame de elementos fáticos e circunstanciais apreciados pelas instâncias
ordinárias, providência vedada à luz da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
II -
o do Código de Processo Civil
Art. 6
A recorrente sustenta que teria havido negativa de cooperação judicial
para a obtenção de contratos de honorários advocatícios e para o resguardo de
valores em fase de cumprimento de sentença, afirmando que competiria ao
Tribunal de origem determinar a apresentação desses contratos como medida de
efetividade processual.
Documento eletrônico VDA54913432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:46
Código de Controle do Documento: 1d34ddfb-c872-47cd-9ea3-f2cf830e047b

O acórdão recorrido, contudo, não reconheceu a existência de dever
específico de cooperação apto a justificar a providência requerida. Consignou, de
forma expressa, a ausência de demonstração objetiva dos valores que se pretendia
reservar, bem como a inadequação da medida postulada no estágio processual em
que se encontrava a execução, afastando, assim, a necessidade de intervenção
judicial para a produção da prova pretendida.
No recurso especial, a insurgência limita-se a reiterar a tese de violação
genérica ao dever de cooperação, sem desenvolver argumentação concreta capaz
de demonstrar, de modo preciso, em que consistiria a ofensa ao dispositivo legal
indicado, nem de que forma o acórdão recorrido teria incorrido em erro jurídico.
Tal deficiência impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”, entendimento aplicável, por analogia, ao recurso especial.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto
Documento eletrônico VDA54913432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:46
Código de Controle do Documento: 1d34ddfb-c872-47cd-9ea3-f2cf830e047b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.034.378 / SP
Número Registro: 2025/0303668-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000017519638260165 02102410620108260000 1301963 165011963000001 17519638260165
175196382601651301963
175196382601651301963165011963000001
2102410620108260000
22615013420238260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE SPILARI GOES
AGRAVANTE : MARCIA SPILARI GOES
AGRAVANTE : JOAO OTAVIO SPILARI GOES
ADVOGADOS : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
MARCOS VINICIUS COSTA - SP251830
CARLOS FELIPE CAMILOTI FABRIN - SP169181
FERNANDA CORREA DA SILVA BAIO - SP248857
LEANDRO VELHO DO ESPIRITO SANTO - SP313095
RAFAEL OLIVEIRA BEBER PEROTO - SP302481
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630
GABRIEL DE ALMEIDA GATTI - SP011077
AGRAVADO
: BELARMINA DA COSTA BARCELLOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ARISMAR DOS SANTOS BARCELOS TEIXEIRA MENDES -
INVENTARIANTE
AGRAVADO
: ARRIETE NOGUEIRA DOS SANTOS BARCELLOS
Documento eletrônico VDA56085500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:57
Código de Controle do Documento: c147764c-fa76-4877-b408-159111335b3e

AGRAVADO
: ARIEL NOGUEIRA DOS SANTOS BARCELLOS
AGRAVADO
: FLAVIA TANAKA BARCELLOS
AGRAVADO
: FLAVIO AUGUSTO ALVAREZ
AGRAVADO
: JOAO OTAVIO SPILARI GOES
AGRAVADO
: LYGIA NOGUEIRA DOS SANTOS BARCELLOS
AGRAVADO
: MARCIA SPILARI GOES
AGRAVADO
: GABRIEL DE ALMEIDA GATTI
AGRAVADO
: MARILEISE APARECIDA GARRO BARCELLOS
AGRAVADO
: NADINE TANAKA BARCELLOS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE SPILARI GOES
AGRAVADO
: RICARDO FRANCISCO MARTINS
AGRAVADO
: SIDINEI NEGRINI
ADVOGADO
: FABIO GIANINI D ́AMICO - SP129089
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:57
Código de Controle do Documento: c147764c-fa76-4877-b408-159111335b3e